Tribunal: TJBA
Processo: 0782920-55.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0782920-55.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SERGIO HERIVAN VASCONCELOS RAMOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO ISS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS E HONORÁRIOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO (R$ 1.054,79). APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO Nº 1.076 DO STJ. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM R$ 2.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. É inadmissível, em sede de agravo interno, a rediscussão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios quando tal capítulo da sentença não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, operando-se a preclusão. 2. O agravo interno destina-se à submissão ao órgão colegiado da matéria decidida monocraticamente, sendo vedada a ampliação do objeto recursal ou a introdução de tese nova, sob pena de violação aos princípios da devolutividade e da estabilização das decisões judiciais. 3. A aplicação automática do percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, sobre valor da causa reduzido, resultando em honorários ínfimos, autoriza a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 4. Nos termos das teses firmadas no Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, admite-se o arbitramento equitativo quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipótese verificada no caso concreto. 5. A fixação da verba honorária em R$ 2.000,00 revela-se adequada e proporcional aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não configurando ilegalidade o fato de superar o valor atribuído à causa, quando fundamentada em critério expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0782920-55.2012.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado SERGIO HERIVAN VASCONCELOS RAMOS ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .